Tribunal: TJDFT
Processo: 0705889-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NOVO ERRO MATERIAL. EQUÍVOCO NA INDICAÇÃO DA DATA DE PROTOCOLO DA APELAÇÃO E NA SIGLA UTILIZADA NO VOTO CONDUTOR. CORREÇÕES REALIZADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Erros apontados: Data da interposição do recurso da apelação e sigla utilizada no voto condutor do acórdão principal.

2. Embargos de declaração cabíveis para as devidas correções dos provimentos jurisdicionais, sem que se rediscutam as causas.

3. Recurso conhecido e provido.